Tribunal: TJBA
Processo: 0501607-94.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501607-94.2016.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS CORREIA CARNEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ROSALINA DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS, MAILA SAMPAIO CARDOSO, MARIA CONCEICAO OLIVEIRA COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DECISÃO
ULTRA PETITA
. ALIMENTOS. PRECEDENTES STJ. NÃO RECONHECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA VÁLIDA. GUARDA FÁTICA NÃO COMPROVADA.

FIXAÇÃO DO
QUANTUM
SEGUNDO O TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.

A ausência de advogado em audiência não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo ao réu, regularmente citado.

2.

A fixação dos alimentos em patamar superior ao requerido na inicial não caracteriza sentença
ultra petita
, diante da natureza da obrigação e da necessidade de observância do binômio necessidade/possibilidade.

3.

Guarda fática informal não afasta obrigação alimentar sem decisão judicial formal.

4.

Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0501607-94.2016.8.05.0137, em que é apelante ANTONIO CARLOS CORREIA CARNEIRO e apeladas C.A.C. e C.A.C., representadas por sua genitora ROSALINA DOS SANTOS ANDRADE.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.